Tribunal: TJDFT
Processo: 0717075-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717075-76.2023.8.07.0020 AGRAVANTES: JERRYANO DA NÓBREGA SILVA, EDÉLCIO MAGALHÃES DA SILVA AGRAVADOS: EDÉLCIO MAGALHÃES DA SILVA, DJINANE DA SILVA OLIVEIRA, JERRYANO DA NÓBREGA SILVA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por EDÉLCIO MAGALHÃES DA SILVA e JERRYANO DA NÓBREGA SILVA contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. A parte agravada DJINANE DA SILVA OLIVEIRA apresentou contrarrazões aos apelos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026